Tribunal: TRF3
Processo: 5748477-15.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
12/1197)

5748477-15.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A condenação ou o proveito econômico obtido na presente causa não excede 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Rejeitada a arguição de nulidade da sentença, por julgamento “extra petita”, na medida em que o juízo sentenciante decidiu o mérito em conformidade com pedido formulado na exordial, tendo observado, destarte, o princípio da congruência entre a ação e sentença de que trata o art. 492 do Código de Processo Civil.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição a agentes químicos e ruído acima do limite legal, devendo ser reconhecida a es

Inteiro teor:
12/1197)

5748477-15.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A condenação ou o proveito econômico obtido na presente causa não excede 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Rejeitada a arguição de nulidade da sentença, por julgamento “extra petita”, na medida em que o juízo sentenciante decidiu o mérito em conformidade com pedido formulado na exordial, tendo observado, destarte, o princípio da congruência entre a ação e sentença de que trata o art. 492 do Código de Processo Civil.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição a agentes químicos e ruído acima do limite legal, devendo ser reconhecida a especialidade. Precedentes.

- Preenchidos os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria especial a partir da data da citação.

- Preliminar rejeitada e apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748477-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVANILDO DAMIAO DOS SANTOS COSTAS

Advogado do(a) APELADO: NATALIA CRISTIANE DA SILVA BERGAMASCO - SP361827-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748477-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVANILDO DAMIAO DOS SANTOS COSTAS

Advogado do(a) APELADO: NATALIA CRISTIANE DA SILVA BERGAMASCO - SP361827-N

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS, em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou procedente o pleito deduzido na inicial. Reconheceu, como tempo especial, períodos laborados entre 1992 e a data do laudo, qual seja, 08/11/2018 – Id. 69961657, p. 33, tendo determinado, ainda, que a Autarquia Previdenciária concedesse à parte autora o benefício de aposentadoria especial, desde a data de entrada do requerimento administrativo, isto é, dia 03/04/2018 (DER), conforme documento em Id. 69961638, p. 1. Foram discriminados os consectários legais e fixados os honorários advocatícios, a cargo do requerido, em 10% sobre o valor da condenação.

O INSS argui, preambularmente, nulidade da sentença, por incorrer em julgamento “extra petita”, ao reconhecer a especialidade de períodos não mencionados na exordial. Sustenta, ainda, que não restou comprovada a exposição a agentes nocivos, de modo habitual e permanente, em razão da ausência de laudo contemporâneo aos períodos trabalhados, bem como do uso de EPI eficaz. Eventualmente, pugna pela reforma da sentença quanto ao termo inicial do benefício, prequestionando a matéria para fins recursais.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748477-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVANILDO DAMIAO DOS SANTOS COSTAS

Advogado do(a) APELADO: NATALIA CRISTIANE DA SILVA BERGAMASCO - SP361827-N

V O T O

Inicialmente, tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual impõe-se o afastamento do reexame necessário.

Passo, portanto, à análise do recurso interposto.

A aposentadoria especial - modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo mínimo reduzido - é devida ao segurado que tiver trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme disposição legal, a teor do preceituado no art. 57 da Lei no 8.213/91 e no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial.

A caracterização e comprovação da atividade especial, de acordo com o art. 70, § 1o, do Decreto n.o 3.048/1999, "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011, e do REsp 1310034/PR, citado acima.

Dessa forma, até o advento da Lei n.o 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.os. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir de referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

Posteriormente, a Medida Provisória n.o 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n.o 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n.o 2.172, de 05/03/97, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n.o 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n.o 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - perfil profissiográfico previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, no julgamento do ARE n.o 664.335/SC, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral do tema ventilado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito, decidiu que, se o aparelho "for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Destacou-se, ainda, que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Especificamente em relação ao agente agressivo ruído, estabeleceu-se que, na hipótese de a exposição ter se dado acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, no sentido da eficácia do EPI, "não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque não há como garantir, mesmo com o uso adequado do equipamento, a efetiva eliminação dos efeitos nocivos causados por esse agente ao organismo do trabalhador, os quais não se restringem apenas à perda auditiva.

Outrossim, como consignado no referido julgado, não há que se cogitar em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, haja vista os termos dos §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.732/98:

"Art. 57. [...]

§ 6o O benefício previsto neste art. será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

[...]."

Ademais, sendo responsabilidade exclusiva do empregador o desconto devido a esse título, a sua ausência ou recolhimento incorreto não obsta o reconhecimento da especialidade verificada, pois não pode o obreiro ser prejudicado pela conduta de seu patrão.

NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n.o 53.831/64, superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003,conforme Decreto n.o 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n.o 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, precisamente o REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014.

A par disso, esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido da admissão da especialidade quando detectada a presença desse agente nocivo em patamares exatos, isto é, 80, 90 e 85 decibéis:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO DE 85 DECIBÉIS. DECRETO 4.882/2003. MANTIDO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ENTENDIMENTO DA NONA TURMA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTES.

(...) Omissis

IV. A exposição a exatos 85 dB de 19.11.2003 a 18.04.2012 não configuraria condição especial de trabalho. Ressalvado o posicionamento pessoal da Relatora, acompanha-se o entendimento desta Turma no sentido de reconhecer como especiais as atividades exercidas sob níveis de ruído de 80 dB, 85 dB ou 90 dB (no limite).

V. Agravo legal improvido."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0005050-55.2013.4.03.6103, Nona Turma, Rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, julgado em 15/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2016, destaquei)

Ainda neste sentido: TRF 3a Região, ApReeNec n.o 0013503-95.2010.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal Ana Pezarini, Nona Turma, julgado em 07/03/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/03/2018.

SITUAÇÃO DOS AUTOS

Trata-se de demanda em que se busca o reconhecimento do exercício de atividades em condições especiais, nos períodos de 03/05/1992 a 31/05/1993, 1o/10/1993 a 31/03/2003 e de 1o/09/2003 “até a data atual”, bem como a concessão do benefício de aposentadoria especial.

A ação foi ajuizada em 28/06/2018, conforme consulta processual realizada no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Processado o feito, sobreveio sentença – Id. 69961667, em cuja fundamentação foi lançado o seguinte excerto:

“Com efeito, a prova produzida demonstrou que nos períodos de 01.10.1992 a 31.05.1993, 06.03.1997 a 31.03.1999 e 01.01.2004 até a data do laudo, nas atividades desenvolvidas pelo autor, o mesmo esteve exposto a níveis de ruído superiores à 80, 90 e 85 decibéis (fls.118).

Já o período de 01.04.1999 a 03.03.2003, apesar de não poder ser incluído como especial no quesito ruído, deve ser considerado como tal no quesito químico, uma vez que durante toda a sua jornada de trabalho, o requerente esteve exposto de forma habitual e permanente, nas atividades que desenvolvia, a óleos minerais e graxas (hidrocarbonetos parafínicos naftenicos, aromáticos, enxofre, nonil fenl etoxilado). Nesse quesito também se enquadram os períodos de 01.10.1993 a 31.3.1999 e 01.09.2003 até a data do laudo (fls.119)”. (grifos meus)

No dispositivo da sentença, por sua vez, o d. Juízo fez constar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 03/08/1992 a 31/05/1993, 06/03/1997 a 03/03/2003 e de 1o/01/2004 até a data do laudo - 08/11/2018, conforme Id. 69961657, p. 33 – tendo silenciado, porém, a respeito dos interregnos de 1o/10/1993 a 31/03/1999 e de 1o/09/2003 até a data do laudo, embora os tenha enquadrado como períodos de atividade especial na fundamentação.

Mister se faz, nesse panorama, retificar erro material de que padece o ato judicial de primeiro grau, para que em seu dispositivo também conste o reconhecimento, como tempo especial, dos lapsos acima apontados - 1o/10/1993 a 31/03/1999 e de 1o/09/2003 até a data do laudo.

Nesse passo, deixo de acolher a arguição de nulidade da sentença, ao argumento de ser “extra petita”, na medida em que o juízo sentenciante decidiu o mérito em conformidade com pedido formulado na exordial, tendo observado, destarte, o princípio da congruência entre a ação e sentença de que trata o art. 492 do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez procedida tal retificação, passa-se ao exame dos períodos controversos, em face das provas apresentadas:

de 03/08/1992 a 31/05/1993

Empregador(a): Laminação de Metais São Sebastião Ltda.

Atividade(s): Auxiliar Geral, cujas atribuições consistem em “Auxiliar na preparação e operação dos processos de laminação de metais, laminar barras a quente e a frio, recuperar guias, montar cilindros e mancais, em conformidade a normas e procedimentos técnicos, de segurança, meio ambiente e saúde”.

Prova(s): PPP – Id. 69961635, no qual há indicação de responsável pelos registros ambientais apenas durante o período de 1o/10/1993 a 03/03/2003.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): ruído de 89,2 dB(A).

Conclusão: A despeito de entender pela possibilidade de reconhecimento da especialidade apenas no período que em há indicação do responsável técnico no PPP, observo que minha orientação restou isolada nesta Egrégia Turma. Assim, ressalvo meu entendimento pessoal e passo a acompanhar aquele consagrado no âmbito da Turma, em respeito aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.

Desse modo, é cabível o enquadramento do lapso indicado, em razão da comprovação da sujeição do autor a ruído considerado, à época, prejudicial à saúde, isto é, acima de 80 dB(A).

de 1o/10/1993 a 03/03/2003

Empregador(a): Alumínio São Jorge Ltda.

Atividade(s): Auxiliar de Operador de Máquinas.

Prova(s): Laudo Técnico Pericial elaborado em 08/11/2018 – Id. 69961657.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): agentes químicos como óleos minerais e graxas, compostos por hidrocarbonetos parafínicos naftênicos, aromáticos, enxofre e nonil fenol etoxilado.

Conclusão: O contato do trabalhador com hidrocarbonetos e outros derivados tóxicos do carbono, tais como petróleo, xisto betuminoso, gás natural, óleos lubrificantes e graxas, enseja o enquadramento da atividade laborativa nos códigos 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos n.os. 2.172/97 e 3.048/99 (Anexos IV). Cumpre esclarecer, ainda, que os agentes químicos hidrocarbonetos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n.o 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n.o 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

Nessa linha: TRF 3a Região, AC n.o 0024151-88.2017.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 11/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/01/2018.

de 1o/09/2003 até a data do laudo - 08/11/2018

Empregador(a): Laminação de Metais Curtolo Ltda - EPP.

Atividade(s): Operador de Máquina e Operador de Desbaste.

Prova(s): PPP emitido em 17/01/2018 – Id. 69961637; Laudo Técnico Pericial elaborado em 08/11/2018 – Id. 69961657.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): ruído entre 88,8 e 96,67 dB(A); agentes químicos como óleos minerais e graxas, compostos por hidrocarbonetos parafínicos naftênicos, aromáticos, enxofre e nonil fenol etoxilado, durante todo o período citado.

Conclusão: Cabível o enquadramento até 28/06/2018 – data do ajuizamento da demanda, em consonância com o pleito formulado na peça vestibular, na qual o autor pede o reconhecimento da especialidade “até a presente data” - em razão da comprovação da sujeição do autor a ruído considerado, à época, prejudicial à saúde, isto é, acima de 85 dB(A).

Ademais, o contato do trabalhador com hidrocarbonetos e outros derivados tóxicos do carbono, tais como petróleo, xisto betuminoso, gás natural, óleos lubrificantes e graxas, enseja o enquadramento da atividade laborativa nos códigos 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos n.os. 2.172/97 e 3.048/99 (Anexos IV), como já afirmado.

Convém ressaltar que o labor permanente, para efeito de caracterização da especialidade, deve ser tido como aquele contínuo, o que não implica dizer que a exposição a agentes nocivos tem, necessariamente, de perdurar durante toda a jornada de trabalho, na trilha do entendimento firmado na jurisprudência. Confiram-se: STJ, REsp 658016/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 21/11/2005, p 318; TRF 3a Região, APELREEX n.o 0002420-14.2012.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Paulo Domingues, e-DJF3 Judicial 1 19/08/2016.

Assim, escorreito o reconhecimento da especialidade dos lapsos acima indicados.

Somados os períodos reconhecidos neste feito, verifica-se a seguinte contagem de tempo de serviço/contribuição:

“CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

- Data de nascimento: 10/04/1973

- Sexo: Masculino

- DER: 03/04/2018

- Reafirmação da DER: 28/06/2018

- Período 1 - 03/08/1992 a 31/05/1993 - 0 anos, 9 meses e 28 dias

- Período 2 - 01/10/1993 a 03/03/2003 - 9 anos, 5 meses e 3 dias

- Período 3 - 01/09/2003 a 28/06/2018 - 14 anos, 9 meses e 28 dias - 178 carências - Tempo comum (Período parcialmente posterior à DER)

- Soma até 03/04/2018 (DER): 24 anos, 10 meses, 4 dias

- Soma até 28/06/2018: 25 anos, 0 meses e 29 dias

- Pedágio (EC 20/98): 9 anos, 7 meses e 0 dias

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/7HND9-E4MF9-V4”

Verifica-se, portanto, que o autor possui, até a data do ajuizamento da ação, em 28/06/2018, o total de 25 anos e 29 dias de tempo de trabalho sob condições especiais. Cuida-se de tempo suficiente para concessão da aposentadoria especial, cuja exigência pressupõe comprovação de 25 anos.

Portanto, presentes os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria especial a partir da data da citação, isto é, dia 10/07/2018 – Id. 69961644, p. 2.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTOÀ APELAÇÃO DO INSS, para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 29/06/2018 a 08/11/2018, e fixar o termo inicial do benefício na data da citação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A condenação ou o proveito econômico obtido na presente causa não excede 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Rejeitada a arguição de nulidade da sentença, por julgamento “extra petita”, na medida em que o juízo sentenciante decidiu o mérito em conformidade com pedido formulado na exordial, tendo observado, destarte, o princípio da congruência entre a ação e sentença de que trata o art. 492 do Código de Processo Civil.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição a agentes químicos e ruído acima do limite legal, devendo ser reconhecida a especialidade. Precedentes.

- Preenchidos os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria especial a partir da data da citação.

- Preliminar rejeitada e apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.